Tribunal: TJES
Processo: 0000075-66.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-66.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000075-66.2021.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por José Carlos Ramos Junior contra sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.233 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, reconhecendo-se a extinção da punibilidade pelo crime ambiental do art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98.

O apelante sustenta a insuficiência probatória para condenação e requer absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a proporcionalidade da pena aplicada; e (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e da substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais confirmam a localização da droga em local de difícil acesso externo, dentro da residência do réu, que era conhecida como ponto de tráfico.

5. O testemunho dos policiais, prestado em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, constitui meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6. Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido a maus antecedentes, conduta social negativa e à quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

7. Contudo, o acréscimo realizado na primeira fase da dosimetria ultrapassou os limites da proporcionalidade, razão pela qual a pena-base foi reduzida para 8 anos e 9 meses de reclusão e 625 dias-multa.

8. Na terceira fase, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a reincidência do réu impede a aplicação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 11 anos e 8 meses de reclusão e 833 dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada nos depoimentos de policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o aumento não estiver adequadamente fundamentado.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59; Lei 9.605/98, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJE 07/03/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 896.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 28/10/2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 14/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000075-66.2021.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 11681885), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 1233 (mil duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado, reconhecendo-se a extinção de sua punibilidade pela prescrição em relação ao delito previsto no artigo 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98.

Em razões recursais, ID 11681899, o apelante pleiteia sua absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da pena para o patamar mínimo legal, por considerá-la desproporcional. Requer, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 31/7/2019, por volta de 10:30, na Rua Aristides Carreira Lima, nº 104, Bairro São Judas Tadeu, em Colatina, o réu mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 100 (cem) pedras de crack e aproximadamente 5,40 gramas de pasta base, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Nas mesmas condições de tempo e local, foram apreendidos oito pássaros, espécimes da fauna silvestre que o réu guardava em sua residência, sem autorização, permissão ou licença.

Consta dos autos que policiais militares em atividade sentiram forte odor de maconha proveniente de uma residência. Em virtude da situação apresentada, fizeram contato com os ocupantes do imóvel e ingressaram na residência. Na ocasião, estavam presentes duas pessoas, além do réu.

De acordo com a peça acusatória, o réu residia no local com uma adolescente.

Realizada busca na casa, foi encontrada uma sacola dentro de um buraco na parede contendo os entorpecentes. Durante a diligência, o réu pulou o muro da residência e tomou destino ignorado.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 11681767, pp. 12/16), no Auto de Apreensão (ID 11681767, p. 30), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 11681767, p. 34) e no Laudo de Exame Químico (ID 11681869).

Quanto à
autoria
, o réu afirmou em interrogatório que a casa em que reside fica localizada em um beco, no nível da rua, e pessoas que passam no local tinham acesso ao local onde a droga foi encontrada.

Nada obstante, apesar da tentativa do apelante de se desvencilhar da imputação, verifica-se que a negativa de autoria está divorciada das provas constantes dos autos.

Nesse sentido, os policiais que participaram da abordagem do réu prestaram depoimento em juízo e confirmaram que as drogas foram encontradas na residência.

Com efeito, o policial Eduardo Piza Ribeiro esclareceu que a sacola contendo os entorpecentes estava posicionada em uma área elevada, próxima à janela, o que, em sua percepção, impossibilitava o acesso por alguém do lado externo da residência, dada a altura do local. Acrescentou, ainda, que foi necessário quebrar um tijolo para remover o material. Além disso, ressaltou que, à época dos fatos, o imóvel era conhecido como um ponto de tráfico de drogas.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

É digno de nota ressaltar que a ex-companheira do réu, Lariane Pratti, apesar de ter se retratado em juízo, declarou na esfera policial que as drogas eram de propriedade do réu.

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão, constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas.

Em relação à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão em razão da avaliação negativa dos vetores de maus antecedentes, conduta social e, com fulcro no artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de entorpecentes. Confira-se a fundamentação:

Analisadas as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é inerente à espécie.
O acusado ostenta antecedentes criminais maculados, na medida em que possui condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em análise (autos nº 0003523-38.2017.0030).

Entendo que a conduta social do agente deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado cumpria a pena por outro crime e, voltou a delinquir. Valora-se negativamente, aqui, a ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização.
Não há registros negativos acerca de sua personalidade. Não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa. As circunstâncias são normais para o tipo. As consequências são típicas da infração. Não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.
Em observância ao artigo 42 da Lei 11.343/06, valoro negativamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de 100 pedras de crack e 5,4 gramas de cocaína, substâncias cujo potencial lesivo de pelo menos uma das substâncias é sabidamente mais elevado que outras espécies de entorpecentes.

Quanto aos antecedentes, há prova nos autos de condenação anterior (ID 11681767, p. 106).

E
m relação à
conduta social
, o próprio réu admitiu que fugiu no momento da abordagem porque estava com mandado de prisão em aberto. Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de considerar que
“o fato de o réu se encontrar foragido de estabelecimento prisional no momento da prática do crime autoriza a avaliação negativa da conduta social, uma vez que tal circunstância reflete seu comportamento reprovável em sociedade”
(AgRg nos EDcl no HC n. 896.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Por fim, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, é possível utilizar a natureza e a quantidade da droga apreendida como parâmetro para fixação da pena-base.

Desse modo, considerando a existência de três vetores desfavoráveis ao réu, não se justifica a fixação da pena-base no mínimo legal.

Por outro lado, entendo que o aumento da pena em quatro anos excedeu, ainda que ligeiramente, os limites da proporcionalidade.

É preciso salientar que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Nesse contexto, a fração de 1/8 (um oitavo), segundo critério jurisprudencial, é aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal. Sob esse critério, cada circunstância judicial representaria 01 (um) ano e 03 (três) meses (de pena corpórea) e 125 dias (de pena pecuniária). Diante do exposto, conclui-se que o juízo primevo aplicou ao réu um critério ligeiramente mais gravoso,
sem justificar sua opção
.

À vista do exposto, seguindo os parâmetros apresentados, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a fração de 1/3 (um terço) decorrente da multirreincidência
1
, redimensiona-se a pena para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é reincidente, circunstância pessoal que afasta a benesse.

Assim, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
833
(
oitocentos e trinta e três
) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena no patamar acima fixado.

É como voto.

1
“(...) Na hipótese em apreço, o fundamento empregado pela Corte estadual para aplicar incremento mais severo na pena converge à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível o acréscimo da circunstância agravante da reincidência na fração superior a 1/6 (um sexto) quando configurada a multirreincidência do réu. (STJ, AgRg no HC n. 939.494/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)